Tribunal: TRF3
Processo: 5000982-73.2024.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
339/1006)

5000982-73.2024.4.03.6108

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000982-73.2024.4.03.6108

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: OSTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO HENRIQUE LEMOS - SP159261-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO CRÉDITO APÓS O AJUIZAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, § 4o, DO CPC. TEMA 1076/STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do cancelamento administrativo superveniente das Certidões de Dívida Ativa no 18.910.769-3 e 18.910.770-7. A sentença condenou a demandante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. A parte autora sustenta que quitou os débitos antes da inscrição em dívida ativa e que protocolou pedido de revisão administrativa em 30/09/2022. Afirma que, não obstante o pedido pendente de análise, as CDAs foram levadas a protesto em 09/04/2024, o que motivou o ajuizamento da ação em 15/04/2024. A extinção administrativa ocorreu apenas em 14/05/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento administrativo do débito após o ajuizamento da ação implica perda superveniente do interesse de agir; e (ii) definir a responsabilidade pelos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade e das regras dos arts. 85 e 90 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cancelamento administrativo dos débitos após o ajuizamento da ação esvazia o objeto da demanda e afasta o interesse de agir quanto à declaração de inexistência do crédito tributário. Mantém-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

5. A fixação de honorários advocatícios deve observar a regra geral do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, que vincula a verba ao valor da condenação, ao proveito econômico obtido ou ao valor atualizado da causa, considerados o trabalho realizado e o benefício econômico envolvido.

6. As hipóteses de dispensa ou redução da verba honorária previstas no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002 e no art. 26 da Lei no 6.830/1980 possuem interpretação restritiva. Não se aplica a exoneração integral quando a situação não se enquadra nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522/2002.

7. O art. 90, § 4o, do CPC autoriza a redução pela metade dos honorários quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação. Tal regra é aplicável à Fazenda Pública, inclusive em obrigações sujeitas a precatório ou RPV.

8. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1076, firmou entendimento no sentido de que, sendo a Fazenda Pública parte, é obrigatória a observância dos percentuais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for elevado, admitindo-se a fixação por equidade apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

9. No caso concreto, embora o equívoco inicial tenha decorrido de erro da contribuinte no envio de declarações, a União promoveu o protesto extrajudicial das CDAs em 09/04/2024, quando ainda pendente de análise o pedido de revisão administrativa protocolado em 2022. A extinção administrativa ocorreu somente após o ajuizamento da ação.

10. Configura-se a causalidade da União quanto à instauração da demanda, pois a autora foi compelida a ingressar em juízo para afastar cobrança já quitada e levada a protesto. São devidos honorários advocatícios, fixados nos limites mínimos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sobre o montante do débito cancelado, com redução pela metade nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação provida.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento administrativo do crédito tributário após o ajuizamento da ação implica perda superveniente do interesse de agir e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito; 2. A responsabilidade pelos honorários advocatícios rege-se pelo princípio da causalidade, sendo devida a condenação da Fazenda Pública quando sua conduta enseja o ajuizamento da demanda; 3. Na presença da Fazenda Pública, a fixação de honorários deve observar os percentuais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, admitida a redução pela metade na hipótese do art. 90, § 4o, do CPC.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; art. 90, § 4o; Lei no 10.522/2002, arts. 18 e 19, § 1o, I; Lei no 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; STJ, Tema 1046; TRF3, IRDR 000453-43.2018.403.000; STF, ADC 71.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000982-73.2024.4.03.6108

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: OSTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO HENRIQUE LEMOS - SP159261-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de apelação interposta por OSTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, por falta de interesse de agir, ante a perda superveniente do objeto da ação resultante do cancelamento administrativo do débito. Condenou a parte autora em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, por reputar que foi ela quem deu causa ao ajuizamento desta demanda, ao incorrer em erro no envio das declarações pertinentes ao tributo cobrado.

Sustenta a apelante que, embora tenha realizado o pagamento do tributo com informações equivocadas, tratou de solicitar a retificação do lançamento, tão logo verificado o erro cometido. Aduz, ainda, que a baixa do débito no sistema de cobrança fora efetivada somente após o apontamento no serviço de protesto, motivo pelo qual a ora recorrente se viu compelida a ajuizar a presente demanda, mesmo tendo protocolado pedido de revisão administrativa dois anos antes. Por tais razões, pugna pela reforma da sentença, com o julgamento de procedência do pedido inicial e, caso assim não se entender, pela inversão do ônus sucumbencial.

Apresentadas contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Primeiramente, anoto que a extinção do débito na via administrativa importa na perda da utilidade da presente ação, esvaziando-se o seu objeto. Isso porque, diante de tal cancelamento espontâneo, não mais subsiste interesse em se debater, na via judicial, a questão da exigibilidade do crédito tributário e eventual quitação do débito pelo pagamento. Por essa razão, deve ser mantida a r. sentença na parte em que julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com esteio no art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Superada tal premissa, prossigo no exame do mérito da apelação.

O honorário advocatício sucumbencial é direito do advogado que trabalhou em litígio judicial e representa obrigação pecuniária de quem deu causa ao feito, devendo ser quantificado como regra geral, considerando o labor da advocacia e o benefício econômico envolvido na ação. Por isso, o art. 85, §2o, do CPC/2015, prevê que os honorários sucumbenciais serão fixados em percentuais aplicados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (observado o escalonamento do §3o desse mesmo preceito legal se a Fazenda Pública for parte), atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Porque a regra geral para a fixação de honorários sucumbenciais combina o trabalho do advogado, o benefício econômico e a causalidade, as hipóteses de dispensa e de redução dessa verba devem ser interpretadas restritivamente, sobre o que emergem o art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002, o art. 26 da Lei no 6.830/1980, e o art. 90, §4o, do CPC/2015.

É verdade que o art. 19, § 1°, I, da Lei n° 10.522/2002, exonera integralmente a verba honorária se o ente estatal federal expressamente reconhecer a procedência do pedido. Pela ratio desse preceito legal, essa desoneração não fica restrita apenas quando o ente estatal é citado para apresentar resposta, devendo ser compreendida como a primeira oportunidade na qual sua representação judicial se manifesta nos autos após o surgimento do motivo legítimo para o reconhecimento do pedido. Contudo, essa exceção à regra geral do art. 85 do CPC/2015 não exclui honorários em qualquer caso no qual a Fazenda Pública reconhece a procedência do pedido, pois alcança apenas as hipóteses listadas no art. 18 e no art. 19, ambos da Lei no 10.522/2002 (que gravitam, basicamente, em matérias consolidadas na jurisprudência por pronunciamentos vinculantes ou por precedentes obrigatórios).

Já o art. 26 da Lei no 6.830/1980 traz outra exceção à regra geral de honorários sucumbenciais, aplicável à execução fiscal e aos respectivos embargos, desonerando a Fazenda Pública exequente se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for cancelada a qualquer título. Contudo, em respeito ao critério geral que combina o trabalho do advogado, o benefício econômico e a causalidade, o ente estatal exequente deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios se, antes da propositura da ação de execução fiscal, forem nítidos os motivos jurídicos que impedem o ajuizamento, exigindo do executado ou de terceiros a contratação de advogado para interpor exceção de pré-executividade ou embargos (tal como afirmado na Súmula 153 do E.STJ). Portanto, a ação de execução fiscal não pode ter sido ajuizada em razão de erro grosseiro ou negligência do ente estatal, sendo também relevante que a Fazenda Pública não tenha oferecido indevida resistência ao claro direito do contribuinte alegado em exceção de pré-executividade ou em embargos, sob pena de ser devida a verba honorária.

Não sendo o caso de desoneração integral da condenação em verba honorária, devem ser empregados os critérios gerais para a quantificação do direito do advogado em vista de seu trabalho no processo e do benefício econômico da lide, observando-se o art. 90, §4o, do CPC/2015, que permite a redução dos honorários pela metade se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida. Embora a regra geral seja a fixação de honorários nos termos do art. 85 do CPC/2015, a redução pela metade prevista no art. 90, §4o, da mesma lei processual, é aplicável à Fazenda Pública mesmo em se tratando de obrigação de pagar sujeita a requisição de precatório ou RPV, sob pena de o cumprimento de regramento orçamentário resultar em diferenciação indevida do ente estatal que, como qualquer outra parte-ré, reconhece a procedência do pedido (à evidência, não sendo o caso de ausência de interesse de agir anterior à propositura do feito). Ademais, pelo CPC/2015 (tanto do art. 85 quanto do art. 90, §4o), os honorários sucumbenciais devem ser dimensionados pela combinação do trabalho do advogado com o benefício econômico da lide, que certamente será reduzido se o ente estatal vier aos autos e reconhecer a procedência do pedido.

Há ainda assuntos controvertidos pendentes de conclusão definitiva pelo sistema de precedentes, tais como o delimitado por este E.TRF no IRDR 000453-43.2018.403.000 (pela impossibilidade de fixação de honorários em incidente que reconheça prescrição intercorrente) e pelo E.STJ no Tema 1046 (discutindo a viabilidade de quantificação de honorários com fundamento em equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015).

A meu ver, sendo o caso de matérias de ordem pública e que podem ser conhecidas de ofício, bem como lides com conteúdo simples ou com ações repetitivas, que não demandem trabalhos advocatícios complexos, justifica-se a fixação de honorários advocatícios por equidade (art. 85, §§ 2o e 8o, e art. 140, ambos do CPC/2015, e art. 5o da LINDB), sem que sejam ínfimos ou exorbitantes.

Contudo, em 16/03/2022, o E.STJ firmou Tese no Tema 1076 pela qual, se a Fazenda Pública for parte em litígio processual (inclusive exceção de pré-executividade), os honorários advocatícios sucumbenciais devem se pautar pelos critérios gerais do art. 85, §§2o e 3o, do CPC/2015 (considerando, subsequentemente, o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor atualizado da causa), sendo indevida a fixação equitativa no caso de valores elevados (mesmo em feitos repetitivos e que não exijam esforços processuais) mas apenas se o montante controvertido for inestimável ou irrisório (havendo ou não condenação):

- A fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados a partir do valor a) da condenação; b) do proveito econômico obtido; c) do valor atualizado da causa.

- Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; b) o valor da causa for muito baixo.

A despeito de meu entendimento pessoal, cumpre seguir o efeito obrigatório decorrente do Tema 1.076 do E.STJ para cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, embora ainda estejam pendentes o Tema 1.046 no mesmo tribunal extremo e a ADC 71 no E.STF (ambos tendo como controvérsia a utilização de equidade na fixação de honorários em vista do art. 85, §§2o e 3o do CPC/2015), bem como o IRDR 000453-43.2018.403.000 processado neste E.TRF.

A fixação deve ser precedida de análise subsequente do montante da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa (não sendo possível mensurá-lo, observadas as regras e preclusão previstas nos art. 291 a 293 do CPC/2015).

O caso em análise versa sobre ação ordinária ajuizada em 15/04/2024, por OSTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. contra a UNIÃO FEDERAL, objetivando a declaração de inexistência dos débitos formalizados nas Certidões de Dívida Ativa no 18.910.769-3 e 18.910.770-7, no valor total (principal) de R$ 15.942,94, inscritos na Dívida Ativa da União em 19/03/2022.

Narra a parte autora ter sido surpreendida com dois avisos de protesto das mencionadas CDAs, junto ao Segundo e Terceiro Tabelionatos de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Bauru/SP (IDs 344952541 e 344952542). Alega, porém, que as obrigações nelas descritas já haviam sido quitadas, como demonstram os comprovantes de arrecadação emitidos pela Receita Federal do Brasil, juntados aos autos (ID 344952534).

A Fazenda Nacional, por sua vez, manifestou-se nos seguintes termos, em petição apresentada em 28/06/2024 (ID 344952576):

“De acordo com as consultas e cópias anexas, os DEBCADs 18.910.769-3 e 18.910.770-7 já se encontram extintos em razão dos pagamentos realizados pela empresa autora em data anterior à inscrição dos débitos em dívida ativa da União e do deferimento dos pedidos de revisão realizados pela empresa no âmbito administrativo (Processos. 16191.720878/2022-19 e 16191.720877/2022-74.

Conforme se verifica, os débitos decorreram do envio equivocado de declaração de valores devidos à Prev. Social por meio de GFIPs e concomitantemente por DCTFsWeb para os mesmos fatos geradores, o que gerou a duplicidade de cobranças em face da empresa (GFIP X DCTFWeb). (...)

Inobstante, de acordo com o relatório fiscal extraído na presente data (cópia anexa), a empresa não possui mais pendências junto à RFB ou à PGFN.

Por fim, vem informar o encaminhamento de expediente para que se promova a baixa dos protestos sem custas.”

Em 24/10/2025, proferiu-se sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, por carência superveniente de ação. Entendeu o d. Magistrado que, com o cancelamento administrativo dos débitos contra os quais se insurge a requerente nesta demanda, a ação perdeu seu objeto, não remanescendo interesse de agir no caso. Condenou a demandante em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, por reputar que foi ela quem deu causa ao litígio, ao incorrer em erro no envio das declarações pertinentes ao tributo devido.

Todavia, a par do equívoco cometido pela contribuinte no envio das declarações, fato esse não impugnado pela autoria, certo é que a extinção dos débitos questionados foi efetivada somente em 14/05/2024 (ID 344952570), isto é, após o ajuizamento da presente ação, que se deu em 15/04/2024. Ressalte-se que, mesmo após a apelante já ter protocolado pedido de revisão de dívida em 30/09/2022 (ID 344952538), as obrigações fiscais indicadas nas CDAs no 18.910.769-3 e 18.910.770-7 foram levadas a protesto extrajudicial na data de 09/04/2024 (ID 344952541 e 344952542), época em que o pedido de revisão – PRDI encontrava-se pendente de análise, aguardando informações da Receita Federal do Brasil, como mostra o histórico do requerimento na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (ID 344952570).

Nessas circunstâncias, deve a União ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, pois a demandante se viu compelida a ingressar em juízo para afastar a cobrança de débitos já quitados, e que foram levados a protesto extrajudicial quando ainda havia pedido revisional de dívida pendente de exame.

Portanto, não sendo o caso de desoneração integral da condenação em verba honorária, devem ser empregados os critérios gerais do art. 85, §§2o e 3o, do CPC/2015 (em seus limites mínimos, tendo como parâmetro o montante do débito cancelado), com a redução pela metade de que trata o art. 90, §4o, do mesmo código, por ter a Fazenda Nacional reconhecido a extinção dos débitos por pagamento.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à apelação, para fixar a condenação da União Federal em honorários advocatícios na forma do art. 85, §§2o e 3o, do CPC (em seus limites mínimos, tendo como parâmetro o montante do débito cancelado), com a redução pela metade de que trata o art. 90, §4o, do mesmo código.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO CRÉDITO APÓS O AJUIZAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, § 4o, DO CPC. TEMA 1076/STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do cancelamento administrativo superveniente das Certidões de Dívida Ativa no 18.910.769-3 e 18.910.770-7. A sentença condenou a demandante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. A parte autora sustenta que quitou os débitos antes da inscrição em dívida ativa e que protocolou pedido de revisão administrativa em 30/09/2022. Afirma que, não obstante o pedido pendente de análise, as CDAs foram levadas a protesto em 09/04/2024, o que motivou o ajuizamento da ação em 15/04/2024. A extinção administrativa ocorreu apenas em 14/05/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento administrativo do débito após o ajuizamento da ação implica perda superveniente do interesse de agir; e (ii) definir a responsabilidade pelos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade e das regras dos arts. 85 e 90 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cancelamento administrativo dos débitos após o ajuizamento da ação esvazia o objeto da demanda e afasta o interesse de agir quanto à declaração de inexistência do crédito tributário. Mantém-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

5. A fixação de honorários advocatícios deve observar a regra geral do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, que vincula a verba ao valor da condenação, ao proveito econômico obtido ou ao valor atualizado da causa, considerados o trabalho realizado e o benefício econômico envolvido.

6. As hipóteses de dispensa ou redução da verba honorária previstas no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002 e no art. 26 da Lei no 6.830/1980 possuem interpretação restritiva. Não se aplica a exoneração integral quando a situação não se enquadra nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522/2002.

7. O art. 90, § 4o, do CPC autoriza a redução pela metade dos honorários quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação. Tal regra é aplicável à Fazenda Pública, inclusive em obrigações sujeitas a precatório ou RPV.

8. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1076, firmou entendimento no sentido de que, sendo a Fazenda Pública parte, é obrigatória a observância dos percentuais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for elevado, admitindo-se a fixação por equidade apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

9. No caso concreto, embora o equívoco inicial tenha decorrido de erro da contribuinte no envio de declarações, a União promoveu o protesto extrajudicial das CDAs em 09/04/2024, quando ainda pendente de análise o pedido de revisão administrativa protocolado em 2022. A extinção administrativa ocorreu somente após o ajuizamento da ação.

10. Configura-se a causalidade da União quanto à instauração da demanda, pois a autora foi compelida a ingressar em juízo para afastar cobrança já quitada e levada a protesto. São devidos honorários advocatícios, fixados nos limites mínimos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sobre o montante do débito cancelado, com redução pela metade nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação provida.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento administrativo do crédito tributário após o ajuizamento da ação implica perda superveniente do interesse de agir e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito; 2. A responsabilidade pelos honorários advocatícios rege-se pelo princípio da causalidade, sendo devida a condenação da Fazenda Pública quando sua conduta enseja o ajuizamento da demanda; 3. Na presença da Fazenda Pública, a fixação de honorários deve observar os percentuais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, admitida a redução pela metade na hipótese do art. 90, § 4o, do CPC.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; art. 90, § 4o; Lei no 10.522/2002, arts. 18 e 19, § 1o, I; Lei no 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; STJ, Tema 1046; TRF3, IRDR 000453-43.2018.403.000; STF, ADC 71.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão